Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714655-03.2019.8.07.0000 RECORRENTES: NILVA SANTOS MARTINS ARAUJO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE TESES FIXADAS PELO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível, pela via estreita do agravo de instrumento, analisar toda a matéria deduzida perante o Juízo a quo, sob a justificativa de que a decisão interlocutória teria sido omissa sobre pedidos constantes da petição inicial, uma vez que o órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 1.1. Assim, as questões suscitadas em controvérsia recursal, que sequer foram analisadas pelo Juízo a quo em decisão interlocutória por não demandarem urgência, não serão julgadas em agravo de instrumento. 2. Deve ser mantida a decisão que determina a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que os cálculos observem julgamento do STF pela sistemática da repercussão geral (RE 870.947), bem como julgamento do STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.495.146/MG). 2.1. Os Tribunais Superiores já fixaram o entendimento de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 2.2. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§1o e 7o, 91 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, 3o do Decreto Lei 2.322/1987, e 22, §4o, e 23, estes da Lei 8.906/1994, asseverando o cabimento dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao 1.022, inciso II, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §§1o e 7o, 91 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, 3o do Decreto Lei 2.322/1987, e 22, §4o, e 23, estes da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se que, quanto à matéria, a turma julgadora assentou, tão somente, ser ela impassível de análise no agravo de instrumento interposto, fazendo constar, verbis: “No caso dos autos, os pedidos de mérito do recurso correspondem à confirmação dos pedidos de tutela antecipada recursal. Além disso, as matérias debatidas em sede de agravo de instrumento são as mesmas expostas perante o Juízo a quo em sede de impugnação (ID 34687303 dos autos de origem) e de réplica (ID 37106584). Frise-se que ainda há embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal que sequer foi julgado pelo Juízo a quo (ID 39217384). Não é possível, pela via estreita do agravo de instrumento, analisar toda a matéria deduzida perante o Juízo a quo, sob a justificativa de que a decisão interlocutória teria sido omissa sobre pedidos constantes da petição inicial, uma vez que o órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente.” (id 14442657, pág. 4). Assim, além da apontada ausência do indispensável prequestionamento, verifica-se que a recorrente não atacou fundamento crucial do acórdão recorrido, e, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012